Tribunal: TJSP
Processo: 2253306-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória proposta pela operadora de plano de saúde contra beneficiário – Suspeita de fraude nos pedidos de reembolso – Pedido de suspensão da obrigação de pagamento – Tutela indeferida – Insurgência da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de risco de dano – Direitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória proposta pela operadora de plano de saúde contra beneficiário – Suspeita de fraude nos pedidos de reembolso – Pedido de suspensão da obrigação de pagamento – Tutela indeferida – Insurgência da autora – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de risco de dano – Direitos meramente patrimoniais, passíveis de reparação – Suspensão dos reembolsos administrativamente que independe de autorização judicial – Indeferimento mantido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.